Tribunal: TJDFT
Processo: 0717347-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717347-30.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, IRIS SILVA SANTOS DE ANDRADE, MITSI DE JESUS SANTOS DE ANDRADE APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo apelante em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou os embargos à execução opostos pelo executado. Em apertada síntese, o apelante impugna o título executivo extrajudicial utilizado para embasar o processo de execução n. no 0739950-34.2022.8.07.0001. Alega que a exequente (TERRACAP) não faz parte do Sistema Financeiro Nacional e, portanto, não poderia contar com juros capitalizados. Nesses termos, destaca que o contrato deve ser revisto. Sustenta que a Tabela Price capitaliza juros compostos. Indica a aplicação da súmula 539 do STJ. Indica a necessidade de suspensão dos atos expropriatórios que vem sofrendo no processo de execução, pois estão sendo penhorados imóveis e avaliados por expert imobiliária com a finalidade de leilões judiciais. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender todos os atos expropriatórios do presente processo e do processo de execução de título extrajudicial de no 0739950-34.2022.8.07.0001. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, examino a admissibilidade do pedido. Na forma do art. 1012 § 3o, do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo pode ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para seu julgamento. Após a interposição da apelação, o apelante peticionou no processo e formulou requerimento para concessão do efeito suspensivo à apelação. Assim, foi observada a forma legal. Conheço, portanto, do pedido formulado. Na forma do art. 1012, inciso II, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O juiz de primeiro grau julgou improcedentes os embargos à execução. O título executivo que embasa a execução é o contrato no 111.001606/2007, denominado “escritura pública de compra e venda” no valor de R$ 1.132.200,00 (um milhão cento e trinta e dois mil e duzentos reais), o qual é garantido com a alienação fiduciária em garantia. Trata-se de financiamento imobiliário, regido pela Lei 9.514/1997. O apelante pretende a concessão do efeito suspensivo para impedir a prática de atos expropriatórios no processo de execução, ao principal argumento de que o título executivo extrajudicial prevê ilegalmente a capitalização de juros, em face da aplicação da tabela Price. Todavia, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso do apelante, o que impede a concessão do efeito suspensivo. Há precedentes desta 4a Turma Cível no sentido de que a aplicação da tabela Price, não constitui ilegalidade. Nesse sentido: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COOPERATIVA HABITACIONAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO MANTIDO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO REGULAR. NULIDADE INEXISTENTE. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. SUJEIÇÃO À LEI 9.514/1997. ONEROSIDADE EXCESSIVA E LESÃO NÃO DEMONSTRADAS. TABELA PRICE. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS AUTORIZADA LEGALMENTE. I. Faz jus à gratuidade de justiça cooperativa habitacional que comprova a sua hipossuficiência econômico-financeira, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. II. À luz do artigo 477, § 3o, do Código de Processo Civil, não há necessidade de esclarecimentos do perito em audiência de instrução e julgamento quando as dúvidas e divergências expostas pelas partes são respondidas na forma do § 2o do mesmo artigo. III. Instituída a propriedade fiduciária, o devedor fiduciante que deixa ou pretende deixar de cumprir as obrigações convencionadas deve se submeter aos consectários do seu inadimplemento, notadamente a consolidação dominial e a alienação de que cuidam os artigos 26, caput, e 27, caput, da Lei 9.514/1997. IV. Não há qualquer óbice legal à convenção da alienação fiduciária em garantia nas repactuações decorrentes do inadimplemento da cooperativa que adquire imóveis da Terracap, presente, em especial, o disposto nos artigos da Lei 13.303/2016. V. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal no Tema Repetitivo 1095, “Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. que “dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias”: VI. Ausente previsão legal ou convenção expressa, o devedor fiduciante não tem direito subjetivo à resilição unilateral da compra e venda com os consectários previstos no Código Civil, conduzindo o seu inadimplemento aos mecanismos de dissolução previstos na Lei 9.514/1997. VII. Não restando evidenciada desproporção manifesta entre as obrigações ajustadas nas repactuações, descabe cogitar da desconstituição do negócio jurídico pelo instituto da lesão, consoante a inteligência do artigo 157 do Código Civil. VIII. Segundo o artigo 478 do Código Civil, repactuação levada a efeito para preservar a aquisição dos imóveis licitados não constitui evento extraordinário e imprevisível hábil a justificar a resolução do contrato por onerosidade excessiva. IX. A denominada Tabela Price representa mecanismo de amortização dos juros e não traduz critério de formação do valor das parcelas do financiamento, razão pela qual não induz por si só anatocismo. X. Nas operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado e nos financiamentos imobiliários em geral é permitida a capitalização de juros, nos termos do artigo 5o, inciso III e § 2o, da Lei 9.514/1997. XI. Apelações desprovidas. (Acórdão 1793438, 0708614-92.2021.8.07.0018, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 26/02/2024.)” De outra parte, no âmbito da própria Lei 9.514/1997, há previsão da possibilidade de capitalização de juros. Assim, a princípio, é legítima a utilização da tabela Price como forma de amortização de débito, bem como a capitalização de juros, nos termos do artigo 5o, inciso III e § 2o, da Lei 9.514/1997. Não vislumbro, portanto, probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada pelo apelante. Intimadas as partes, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)